Tribunal: STF
Processo: AP 1597
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de expediente encaminhado pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Pará, relativo ao réu JOÃO SIRQUEIRA ARAUJO, por meio do qual noticia o descumprimento das medidas cautelares impostas ao réu (protocolo STF nº 13.298/2024).



    Segundo o expediente em questão, o réu teria violado o monitoramento eletrônico em razão da ausência de comunicação do dispositivo (15/1/2024, 8/1/2024 e 18/12/2023); por ter estado desligado o dispositivo (8/9/2023); e em razão da ausência de sinal de GPS (2/9/2023, 07/9/2023, 13/9/2023, 21/9/2023 às 05h39min, 21/9/2023 às 07h46min, 5/10/2023, 7/10/2023, 10/10/2023, 19/10/2023, 27/10/2023 às 06h31min, 27/10/2023 às 10h20min, 29/10/2023, 31/10/2023, 07/11/2023, 22/11/2023, 24/11/2023, 15/12/2023, 16/12/2023 às 5h59min, 16/12/2023 às 14h34min e 17/12/2023).



    Intimida, em 18/3/2024, a Defesa apresentou a seguinte justificativa:



    “(...) o monitorando reside na ZONA RURAL, lugar de difícil acesso, o sinal de internet oscila constantemente e ocorre falha no fornecimento de energia elétrica. Vale destacar que a região chega a ficar até 03 (dias) sem energia.



    Ademais, as datas em que constam as faltas de comunicação, A Central de Monitoramento Eletrônico da Polícia Federal alega ter entrado em contato com o Requerido, porém, a região não possui torre de sinal de telefonia, apenas internet e os contatos só serão possível via WhatsApp. O Sr. João, sempre que possível, conforme orientação recebida, entra em contato com a Central para obter informações acerca do monitoramento, pois teme qualquer tipo de penalização.



    Logo, esclarece que está cumprindo rigorosamente todas as regras estabelecidas, bem como, o comparecimento semanal, razão pela qual pede sinceras desculpas e informa que se houve falha na captação do sinal por motivos alheios a sua vontade.



    Nesse sentido, o Acusado sempre entra em contato com a Central de Monitoramento Eletrônico para averiguar o funcionamento do equipamento, pois, teme algum descumprimento.



    (...)”



    Conforme informado pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Pará, o réu teria violado o monitoramento eletrônico em razão da ausência de comunicação do dispositivo (15/1/2024, 8/1/2024 e 18/12/2023); por ter estado desligado o dispositivo (8/9/2023); e em razão da ausência de sinal de GPS (2/9/2023, 7/9/2023, 13/9/2023, 21/9/2023 às 05h39min, 21/09/2023 às 07h46min, 5/10/2023, 7/10/2023, 10/10/2023, 19/10/2023, 27/10/2023 às 06h31min, 27/10/2023 às 10h20min, 29/10/2023, 31/10/2023, 07/11/2023, 22/11/2023, 24/11/2023, 15/12/2023, 16/12/2023 às 5h59min, 16/12/2023 às 14h34min e 17/12/2023).



    Não há dúvidas de que houve descumprimento de medida cautelar imposta.



    Tenho, porém, por procedentes as alegações do réu, pois, efetivamente, este reside em zona rural, na Vila Taboca, em São Félix do Xingu/PA, o que justifica as oscilações de energia e problemas de comunicação por celular e, por consequência, a comunicação do dispositivo de monitoramento eletrônico.



    Observo que a situação se repete para diversos monitorados residentes em zonas rurais do Estado do Pará.



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que, se houver novo descumprimento injustificado, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de São Félix do Xingu/PA, com cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente